Tribunal: TJES
Processo: 0007430-07.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007430-07.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ALEXANDRE EDISON ECARD
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra sentença (fls. 37/38), integrada por fls. 48/48-v proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta pelo apelante contra
ALEXANDRE EDISON ECARD
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta que: (i) é válido o protesto do título no presente caso, tendo em vista que houve a tentativa do credor de localizar o devedor pessoalmente no endereço fornecido, mas não logrou êxito por ser o endereço insuficiente e (ii) devem ser observadas as súmulas e orientações do STJ/STF no âmbito dos recursos repetitivos para reformar a sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007430-07.2019.8.08.0012

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: ALEXANDRE EDISON ECARD

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

contra a r. sentença (fls. 37/38) integrada por fls. 48/48-v proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta pelo apelante contra
ALEXANDRE EDISON ECARD
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) é válido o protesto do título no presente caso, tendo em vista que houve a tentativa do credor de localizar o devedor pessoalmente no endereço fornecido, mas não logrou êxito por ser o endereço insuficiente e (ii) devem ser observadas as súmulas e orientações do STJ/STF no âmbito dos recursos repetitivos para reformar a sentença.

Na origem, ao receber a inicial ajuizada em 13/05/2019, o d. Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, ora apelante, para comprovar a constituição em mora do requerido, tendo em vista que a notificação extrajudicial apresentada não atingiu tal finalidade, por ter sido devolvida ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”.

O banco, ora apelante, então, protestou o título em cartório por meio de edital no curso da demanda, juntando o documento para fins de regularizar a mora (fl. 36).

Na sequência, foi proferida a r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV, CPC, sob o fundamento de que a mora não fora comprovada, pois não houve a efetiva entrega da notificação extrajudicial, que retornou com a informação “endereço insuficiente” e, ainda, o protesto por edital foi realizado após o ajuizamento do feito sem que tivessem sido esgotados os meios para localizar o devedor.

Contra tal decisão, insurgiu-se o apelante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o entendimento adotado pelo juízo singular deve ser mantido.

A controvérsia resume-se em saber se a realização do protesto do título por edital realizado após o ajuizamento da ação é apto a comprovar a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária.

Da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043, de 2014, extrai-se que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário, como pode ser visto a seguir:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas

.
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Acerca da matéria, o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Demais disso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do
efetivo recebimento
da notificação para a constituição em mora do devedor
” (AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Como se extrai de fls. 21/22, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente, após 1 (uma) tentativa de entrega, com a informação de “endereço insuficiente”, não tendo sido entregue. Considerando que não basta o envio da notificação, mas o seu efetivo recebimento para comprovação da mora, no caso dos autos impõe-se reconhecer que esta não está demonstrada.

Demais disso, durante o trâmite processual, a parte autora, ora apelante, procedeu ao protesto do título por edital, com o fito de regularizar a comprovação da mora.

Em casos como este, não é possível reputar válido o protesto de título com intimação por edital, sendo certo que tal conduta deve preceder o ajuizamento da ação. Inclusive, o STJ entende que a comprovação da mora é “condição de procedibilidade” nas ações de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se faz necessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação para a constituição em mora do devedor. Para rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem quanto à falta de regular notificação acerca da mora, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. Esta Corte de Justiça entende que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.022.425/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO OFERECIDA ANTES DA CITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SÚMULA 72 STJ. LIMITE À DEFESA OPOSTA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/69.
[...]
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72).
- O momento processual para a comprovação da mora é ato de interposição da ação, e não a posteriori.
- A defesa do réu não é limitada ao pagamento do débito ou cumprimento das obrigações. Pode-se alegar, por exemplo: excesso do valor da dívida, juros não previstos no contrato, contrariedade a lei ou ao contrato. Precedentes.
(REsp n. 236.497/GO, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 2/12/2004, DJ de 17/12/2004, p. 513.)

Por fim, na linha do que restou decidido em primeira instância, salienta-se que o protesto do título com intimação por edital só é hábil a comprovar a mora caso fossem esgotados os demais meios de localização do devedor, situação não observada na presente demanda.

Nesse sentido, o STJ assentou:
“É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.”
(AgInt no AREsp n. 1.644.890/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

Em sintonia com este posicionamento, vejam-se julgados deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI Nº 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II. No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço da apelada, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A. R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III.
A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor. Precedentes.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0006697-33.2019.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO VERIFICADA. PROTESTO DE TÍTULO VIA EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. STJ entende que, apesar de não ser exigida a comunicação pessoal do devedor fiduciante, a notificação extrajudicial deve ser entregue no endereço indicado, não bastando apenas o envio da correspondência. 2. Apesar da notificação prévia do devedor ter sido remetida ao endereço por ele informado no contrato, a correspondência não foi sequer recebida, ainda que por terceira pessoa, no aludido local, tendo sido certificada e devolvida com a informação não existe número, não estando caracterizada a constituição em mora do devedor. 3.
A instituição financeira não comprovou que tenha esgotado todos os meios disponíveis para localização do devedor, medida que justificaria o protesto de título via edital.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001612-32.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 08/11/2021; DJES 23/11/2021)

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O Decreto-Lei nº 911/69 exige no § 2º do art. 2º que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não haja assinatura do destinatário. 2 -
Quanto ao protesto por edital, ainda que realizado antes do ajuizamento da ação, a jurisprudência do STJ sinaliza que deve ser aceito apenas quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, o que não foi evidenciado na hipótese. Precedentes do TJES e STJ.
3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0007046-70.2018.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/10/2020; DJES 09/12/2020)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os documentos que instruem os autos não são hábeis a comprovar a mora, eis que, apesar de a notificação ter sido enviada para o endereço correto, isto é, aquele constante no contrato firmado entre as partes, não foi entregue, sendo devolvido ao remetente, cujo motivo da não entrega foi não procurado. 3.
A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 038170049613, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018)

Com essas considerações, tal como firmado pela instância primeva, reputo
ausentes
as condições legais exigidas para a demanda.

Registre-se, ainda, que, embora nas razões recursais encontre-se a tese de que devem ser observadas “as súmulas e orientações do STJ/STF no âmbito dos recursos repetitivos”, o apelante não cita qualquer precedente firmado nessa sistemática capaz de sustentar a sua tese para reforma da sentença. Por outro lado, viu-se por meio dos julgados ora citados e da exegese da legislação que o entendimento ora adotado encontra-se em sintonia com o posicionamento adotado pela Corte Superior.

Assim, não merece reparo a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito por ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR ENDEREÇO INEXISTENTE – PROTESTO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A controvérsia resume-se em saber se a realização do protesto do título por edital realizado após o ajuizamento da ação é apto a comprovar a constituição em mora do devedor na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária.

2.
Da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, extrai-se que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário. Súmula N° 72 do STJ.

3
.
No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente, após 1 (uma) tentativa de entrega, com a informação de “endereço insuficiente”, não tendo sido entregue.

4
.
A comprovação da mora deve preceder ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes do STJ.

5.
O protesto do título com intimação por edital só é hábil a comprovar a mora caso fossem esgotados os demais meios de localização do devedor, situação não observada na presente demanda. Precedentes do TJES e do STJ.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.